Tribunal: TJMT
Processo: 0001506-49.2012.8.11.0053
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001506-49.2012.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIA MARIA DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 000.292.791-86 (APELANTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), EDCARLOS RODRIGUES ARAUJO (APELADO), ADEMILSON REI DE HUNGRIA PEREIRA (APELADO), ADEMILSON REI DE HUNGRIA PEREIRA - CPF: 702.900.621-60 (APELANTE), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO), EDICARLOS RODRIGUES ARAUJO - CPF: 036.483.271-19 (APELANTE), DIRCEU MANOEL DOS SANTOS - CPF: 044.715.438-90 (VÍTIMA), SUELEN MARIA DA SILVA (TESTEMUNHA), MARCELO DE SOUZA ALMEIDA (TESTEMUNHA), JOAQUIM JOÃO MARCELINO (TESTEMUNHA), JEFERSON OSTERNO FRANCISCO (TESTEMUNHA), LUIZ CLAUDIO MARCELINO (TESTEMUNHA), SUELLEN MARIA DA SILVA (TESTEMUNHA), JOCENIL MARIA DA SILVA (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ADEMILSON REI DE HUNGRIA PEREIRA - CPF: 702.900.621-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. latrocínio. subtração de arma de fogo. morte da vítima. coautoria. confissão extrajudicial corroborada por provas testemunhais e periciais. retratação judicial isolada. dolo de subtração e resultado morte. recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por
latrocínio a 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado
, visando a absolvição.

II.
Questão em discussão

Insuficiência probatória para a condenação.

III.
Razões de decidir

1. As provas testemunhais colhidas nas fases policial e judicial demonstram a subtração da arma de fogo e a posterior execução da vítima, corroborando a narrativa acusatória.

2. A confissão detalhada do apelante, na fase policial, descreve ajuste prévio, divisão de tarefas e participação direta na subtração da arma, em harmonia com os demais elementos probatórios.

3. A retratação judicial isolada, desacompanhada de justificativa plausível, não prevalece quando o depoimento extrajudicial está em consonância com as provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa.

4. A coautoria no crime de latrocínio se configura quando o agente, ciente do intento criminoso, concorre de qualquer modo para a subtração patrimonial, ainda que não tenha efetuado os disparos letais.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Responde por latrocínio o agente que, mediante ajuste prévio e divisão de tarefas, concorre conscientemente para a subtração patrimonial que resulta na morte da vítima.

2. A retratação judicial isolada não afasta a condenação quando a confissão, na fase investigativa, encontra amparo nas provas testemunhais e periciais.

3. Para a configuração do latrocínio, basta o dolo de subtração aliado ao resultado morte, ainda que o agente não seja o autor direto do disparo fatal.

Jurisprudência citada
: STF, RHC nº 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 21.2.2017; TJMT, Ap nº 165468/2015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 4.4.2016; Ap nº 0006890-15.2018.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001506-49.2012.8.11.0053 - COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

APELANTE(S):
EDICARLOS RODRIGUES ARAUJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDICARLOS RODRIGUES ARAUJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos de ação penal (NU 0001506-49.2012.8.11.0053), que o condenou por latrocínio a 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º, II, do CP - (ID 325793026).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 325793029).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER pugna pelo desprovimento do apelo (ID 336094351).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“
autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, com provas robustas e suficientes para consubstanciar a condenação
”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 340066882)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na noite de 07 ou 08 de julho de 2012, por volta das 22hOOmin, na casa sede da chácara Nossa Senhora de Fátima, localizada no Parque Aricá, neste município de Santo Antônio de Leverger /MT, os denunciandos EDICARLOS RODRIGUES ARAÚJO vulgo ‘Pokemon’ e ADEMILSON REI DE HUNGRIA PEREIRA vulgo ‘Gordo’, juntamente com o à época adolescente Marcelo de Souza Almeida, com unidade de desígnios e dividindo atribuições entre si, e ainda utilizando-se de uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre .22, não apreendida, mataram a vítima DIRCEU MANOEL DOS SANTOS, e ainda subtraíram-lhe uma espingarda calibre .22, muito provavelmente a própria arma que utilizaram para matá-lo. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia EDICARLOS RODRIGUES ARAÚJO e ADEMILSON REI DE HUNGRIA PEREIRA, ambos como incursos nas penas do art. 157, II, 3°, última parte, c/c o art. 29, ambos do Código Penal [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 325792393)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
O ACUSADO EDICARLOS RODRIGUES ARAUJO (CP, ART. 157, §3°, II)
:

A materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada nos autos, diante do boletim de ocorrência (ID 59640901, fls. 15/16), laudo de necrópsia (ID 59640901, fls. 44/50), laudo pericial do local (ID 59640901, fls. 68/94), laudo pericial de sangue (ID 59640901, fls. 150/155), certidão de óbito (ID 59640905, fl. 29) e termos de declaração.

Igualmente a autoria encontra-se comprovada. As provas coligidas aos autos dão conta de que o acusado, efetivamente, praticou a imputação que lhe é feita.

As testemunhas ouvidas em Juízo foram firmes e coesas ao apontar o acusado como um dos participantes do delito, vejamos: [...]

Neste contexto, revelam-se existentes provas suficientes para embasar a condenação do acusado pela prática do crime de latrocínio.

O latrocínio é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teológica e com dolo.

De acordo com os depoimentos prestados em Juízo, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que o réu Edicarlos, juntamente com Marcelo, cometeu o crime de roubo mediante violência contra a vítima Dirceu, oportunidade que foi subtraída uma espingarda.

Ainda, em um mesmo contexto fático, logo após a consumação do roubo, com o intuito de assegurar o cometimento do referido delito, utilizando-se da mesma arma de fogo roubada, foram efetuados disparos contra a vítima, que resultaram em sua morte.

A legação da defesa do réu de que Joaquim teria sido o autor do crime não possui respaldo probatório. Vejamos.

Incialmente, durante as investigações, o Sr. Joaquim João Marcelino foi indiciado como principal suspeito à época, a partir dos depoimentos prestados por pessoa não qualificada, conhecida como “Mudinho”, o qual teria gesticulado que Joaquim teria matado a vítima (ID 59640901, fls. 25/26).

Somado a isso, a testemunha Marcia Maria dos Santos Mendonça afirmou desconfiar de Joaquim, pois, era seu antigo caseiro e o tinha mandado embora, informando que Dirceu (seu pai) ficaria morando na chácara (ID 59640901, fls. 37/38). No mesmo sentido foi a declaração da testemunha Welison Cesar Mendes (ID 59640901, fls. 51/53).

Contudo, durante o inquérito policial foi realizado exame residuográfico em Joaquim, logo após os fatos, o qual atestou resultado
‘NEGATIVO para a presença de NITRITO e CHUMBO.’
(ID 59640901, fls. 64/66).

Ainda, durante a oitiva de Marcia, em Juízo, afirmou que no decorrer das investigações soube por um senhor que quem teria participado do crime seriam duas meninas e dois rapazes. Já a testemunha Welison, em sua oitiva, declarou que um rapaz que tem um comércio próximo à propriedade disse ter visto uma moça e três rapazes no dia dos fatos.

Os depoimentos das testemunhas Jeferson, Luiz Claudio, Luiz Carlos, Jocenil e Ketelin, tanto na fase investigativa quanto em Juízo confirmaram que Edicarlos e Marcelo confessaram ter cometido o roubo e o homicídio.

Ainda, o próprio acusado, ao restar depoimento perante a autoridade policial, confessou ter praticado o crime de roubo e que Marcelo teria voltado para matar a vítima pelo receio de terem sido reconhecidos (ID 59640901, fls. 133/35).

Nesse ponto, segundo a teoria monista, adotada pelo Código Penal, apesar de não se ter provas suficientes de que o réu praticou a violência elementar do crime de latrocínio, conforme entendimento consagrado pelo C. STJ, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do homicídio. [...]

Diante deste contexto, e de todos os depoimentos colhidos judicialmente, é possível concluir que Edicarlos participou do crime, exercendo papel ativo na prática do roubo e assumindo o risco de que o resultado mais grave viesse a ocorrer.

Assim, entendo como presentes a autoria e materialidade do delito em comento.

Mister a condenação deste réu como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

O ACUSADO ADEMILSON REI DE HUNGRIA PEREIRA (CP, ART. 157, §3°, II)
: [...]

A absolvição do acusado, assim, é medida de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Novamente invoco o princípio da individualização da pena para apreciar a pena de cada investigado em cada delito a que foram condenados.

O ACUSADO EDICARLOS RODRIGUES ARAUJO (CP, ART. 157, §3°, II)
:

A culpabilidade mostrou-se normal à espécie. O réu é tecnicamente primário.

Não há provas que possibilitem aferir elementos negativos em sua conduta social e personalidade.

As circunstâncias, motivos e consequências não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto.

O comportamento da vítima em nada altera este quadro.

Deste modo, fixa-se a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas.

Inexistem agravantes e atenuantes. No mesmo sentido, inexitem causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixa-se a pena final do acusado em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para CONDENAR o acusado Edicarlos Rodrigues Araujo, qualificado nos autos, como incurso nas sansões do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido aviado pelo Ministério Público em face de Ademilson Rei de Hungria Pereira, qualificado nos autos, e, via de consequência, ABSOLVO o acusado, por falta de provas à condenação, nos termos do art. 386, II e V, do CPP.

O réu Edicarlos Rodrigues Araujo iniciará o cumprimento da sua pena em regime fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’), dado o montante de pena final aplicado. Não se olvide que o delito é hediondo (Lei nº 8.072/90, art. 1º, II, ‘b’, primeira parte) [...].”
(Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito - ID 325793027)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2012.32431-01 (ID 325792393 - fls. 54/58), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 325792393 - fls. 59/60), Laudo Pericial de Local de Crime nº 2.06.001746/2012 (ID 325792393 - fls. 79/84) e fotografias (ID 325792393 - fls. 79/104), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de José Carlos Cavalcanti, policial militar (ID 325792393 - fls. 31/32), Eros Oliveira Machado Pessoa dos Santos, policial militar (ID 325792393 - fls. 33/34), Joaquim João Marcelino, testemunha (ID 325792393 - fls. 38/39; fls. 40/41; fls. 106/107), José Antonio da Silva, testemunha (ID 325792393 - fls. 45/46), Marcia Maria dos Santos Mendonça, filha da vítima (ID 325792393 - fls. 47/48; fls. 138), Welison Cesar Mendes, genro da vítima (ID 325792393 - fls. 61/63), Jeferson Osterno Francisco, testemunha (ID 325792393 - fls. 108/109), Luiz Claudio Marcelino, filho de Joaquim João Marcelino (ID 325792393 - fls. 111/112), Luiz Carlos Pereira Leite, pai do codenunciado
Ademilson Rei de Hungria Pereira
(ID 325792393 - fls. 114/115), Suellen Maria da Silva, ex esposa do adolescente Marcelo (ID 325792393 - fls. 117/118), Jocenil Maria da Silva, testemunha (ID 325792393 - fls. 126/127),
Ademilson Rei de Hungria Pereira, codenunciado absolvido (
ID 325792393 - fls. 129/130), Ketelin da Silva Soares, esposa do codenunciado
Ademilson (
ID 325792393 - fls. 132/133), Wellson Cesar Mendes, testemunha (ID 325792393 - fls. 139), Jorge Filho da Silva Evangelista, testemunha (ID 325792393 - fls. 140), Claudio Ramos, testemunha (ID 325792393 - fls. 141), e
EDICARLOS RODRIGUES ARAUJO, apelante
(ID 325792393 - fls. 143/145).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcia Maria dos Santos Mendonça,

filha da vítima (Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011), Welison Cesar Mendes, genro da vítima (Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011), Luiz Carlos Pereira Leite, pai do codenunciado Ademilson (Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011), Ketelin da Silva Soares de Hungria, esposa do codenunciado
Ademilson
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011), Luiz Claudio Marcelino, filho de Joaquim João Marcelino (Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011), Joaquim João Marcelino, testemunha (Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011),

Jocenil Maria da Silva, testemunha (Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011), Jeferson Osterno Francisco, testemunha (Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011), Suellen Maria da Silva Maia,
Ademilson Rei de Hungria Pereira, codenunciado absolvido
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011), e
EDICARLOS RODRIGUES ARAUJO, apelante
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- Jocenil Maria da Silva [testemunha] relatou, perante o Juízo singular, que
“
no dia ele estava em casa com a namorada; ele não ficou 24h em casa, ele saiu com a namorada depois voltou para casa; pela Defensora Pública sobre as declarações prestadas na delegacia, confirmou se tratar de sua assinatura, mas que não foi até prestar depoimento; não se recorda; escutou Marcelo e Edicarlos conversando com Luis Carlos (pai de Ademilson) confessando; sobre quem tinha matado o Sr. Dirceu, declarou que foi Edicarlos e Marcelo; eles foram até a casa onde Ademilson morava e falaram o que tinha acontecido; não viu nenhuma arma e que Ademilson saiu para fora só para escutar o que eles estavam falando”
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011);

- Marcia Maria dos Santos Mendonça [filha da vítima] declarou, na audiência de instrução, que “
na época ficou sabendo por pessoas próximas que conheciam seu pai, que se relacionavam com ele, que contaram um pouco, mas como era de boca a boca não tinham certeza até ter um depoimento de um senhor que era onde eles esconderam a arma; ele foi até a delegacia, depôs, conversou com a testemunha e seu esposo e com isso souberam com um pouco mais de detalhe o que tinha acontecido; eles ‘foram lá pra rouba a arma’, como eles tinham roubado uma vaca de uma outra chácara e eles sabiam que o proprietário ia atras deles então eles essa arma; eles entraram lá e seu pai reconheceu o Edicarlos e falou para eles que conhecia eles e sabia onde eles moravam; eles já tinham ido embora, já tinham batido, já tinham amordaçado, já tinham judiado muito do seu pai; chegando lá, uma das mulheres que estava junto que foi usada pra chamar a atenção do seu pai; tinham duas mulheres juntas; esconderam a arma no quintal de uma dessas moças e o pai dela viu e ouviu a conversa e logo em seguida ele foi na delegacia; ele contou isso, que eles foram lá para roubar a arma, que seu pai reconheceu e uma das moças falou pro Edicarlos que seu pai ia atras, que ele tinha reconhecido, que sabia onde todo mundo morava; eles resolveram voltar lá e matar ele; no início desconfiavam de Joaquim, era seu antigo caseiro lá, que seu pai começou a ir cada vez mais pra chácara e descobriram que seu Joaquim estava roubando alguns animais e seu pai sugeriu para dispensar ele e ficaria na chácara; dispensaram ele, fizeram o acerto e no dia que ele mudou, na sexta, seu pai foi assassinado no sábado, por esse fato achavam que tinha sido ele, pois tinha saído meio bravo; a pessoa que contou era um senhor, não se lembra o nome, pai de uma das moças que estava junto no dia do assassinato, esse senhor conhecia seu pai de lá porque ele também tinha uma propriedade lá, a filha dele tinha um caso com esse rapaz, não sabe especificar qual deles; ai ele viu e ouviu quando eles chegaram lá com a arma, escondeu e eles estavam falando sobre o caso; só teve contato com ele quando ele foi depor na delegacia; não sabe qual foi a participação do Ademilson; acredita que a arma motivou o crime, pois seu pai era pai de família, trabalhador, honesto; se recorda que seu ai faleceu em 2012, junho/julho, e não estava na propriedade, tinha acabado de sair, não presenciou os fatos; foi quem encontrou sei pai morto, mas chegou lá achando que ele estava vivo, pois não tinha notícia de nada; o vizinho do lado presenciou, era conhecido como mudinho; quando chegou lá encontrou o Mudinho e ele gesticulava; sobre sua declaração na delegacia onde informou que Mudinho tinha falado que viu Joaquim entrando na chácara, chutando as cachorras e presenciou a morte de seu pai; não procedem essas declarações; não se recorda; foi ouvida umas 5 (cinco) vezes na Delegacia; o nome dos suspeitos chegou ao conhecimento mais ou menos 6 (seis) meses depois; continuou indo até sua propriedade e tinha muita gente ali da cidade que ia falar com ela e cada um falava uma coisa e todo mundo falava a mesma coisa, que não era seu Joaquim; ficou sabendo que apenas o Mudinho presenciou os fatos”
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011);

- Joaquim João Marcelino [testemunha] declarou em Juízo que
Edicarlos e Marcelo foram rouba a casa do homi (Dirceu), que eles foram embora e Marcelo volto e mato o homi; Edicarlos não teve participação na morte; Edicarlos contou para ele pois ficou com dó dele porque ele morou naquela chácara e se mudou para Nova Esperança, e achavam que tinha sido ele; Edicarlos ficou com muito dó dele e contou para que ele não sofresse as consequências e foi isso que contou na delegacia; não tinha nenhum problema com seu Dirceu, era muito seu amigo; não presenciou os fatos, ficou sabendo pelo réu Edicarlos; não sabe nada sobre a participação de Ademilson; Edicarlos não falou nada dessa parte”
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011);

- Jeferson Osterno Francisco [testemunha] afirmou, na fase judicial, que
“
na época trabalhava como vigilante e Edicarlos chegou no seu serviço e confessou que teria tido participação; ele não falou que matou; ele falo que foi o Marcelo que mato e que ele participou do roubo; eles foram, roubaram a arma e foram embora; depois o Marcelo voltou lá e ceifou a vida da vítima; Edicarlos alega que Marcelo foi sozinho, que ele teve participação na primeira cena; não sabe se ele quis omitir; Edicarlos pediu para ele contar na delegacia, pois não tinha coragem de vim procurar; eles foram roubar a arma, não se recorda muito, mas parece que deu um desentendimento lá, algo assim, parece que o cara reconheceu eles e depois o Marcelo voltou e acabou matando a vítima; ele fala que não teve participação direta no homicídio. Indagado sobre o coréu Ademilson, disse que na época ele (Edicarlos) falou que eles tavam na casa dele, mas não falou nada que ele (Ademilson) teve participação. Única coisa que ele falou (Edicarlos), que recorda, é que eles tavam do Gordo (Ademilson), reunidos, parece que bebendo, mas não falou em momento algum que Ademilson teve participação direta nisso aí; não tem parentesco com a vítima e com as testemunhas, que seu pai tinha uma propriedade lá e eram todos vizinhos; Dirceu tinha mudado a pouco para lá, seu Joaquim marava nessa chácara, foi chacreiro muito anos lá; no início seu Joaquim era o suspeito, e por conta disso Edicarlos lhe procurou dizendo que tava com a mente pesada e não aguentava mais ver seu Joaquim pagando por algo que não fez; não se recorda exatamente quanto tempo depois do crime que Edicarlos lhe contou, mas não foi logo em seguida, Joaquim já tinha sido detido e foi após ele ser solto”
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011);

- Luiz Carlos Pereira Leite [pai do codenunciado
Ademilson Rei de Hungria Pereira]
informou, em Juízo, que
“na

época Marcelo namorava sua enteada Suellen e o que soube sou Edicarlos que contou; eles foram lá “assarta” o senhor lá e primeiro disse que pediram pra ele arruma uma corda pra eles puxar a moto deles; com a mesma corda que tinha arrumado, eles amarraram ele (vítima), ai pegaram o que queriam e foram embora; depois resolveram ‘vorta’ lá pra matar ele, que ele tinha conhecido eles; Edicarlos disse que pegou R$20,00 e a espingarda; eles tavam morando em uma chácara sua, Machado (Marcelo) e esse menino meu (Ademilson), os dois com família recém arrumada, Edicarlos era vizinho deles; Ademilson não sabia mexer com arma, pelo que sabe; conhecia Joaquim e que não foi ele que fez, porque pelo que sabem foi o Marcelo mais o Edicarlos; não sabe o porque Ademilson esta envolvido nisso, pelo que conversou com ele disse que não estava sabendo nem que eles (Marcelo e Edicarlos) estavam com a espingarda; Não conversou com Marcelo porque quando ficou sabendo dos fatos ele já tinha separado da menina e ido embora. Informou que não tinha nenhum problema com Edicarlos e ficou sabendo dos fatos bem antes de prestar depoimento na delegacia”
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011);

- Luiz Claudio Marcelino [filho de Joaquim João Marcelino] ressaltou, judicialmente, que “
Edicarlos lhe contou foram nessa chácara fazer o assalto, o Marcelo foi de cara limpa e Edicarlos contou que tava com capacete na cabeça; eles renderam o senhor, pegaram uma espingarda só e levaram embora; colocaram na cabeça dele que ele ia ser preso, que ele ia pegar uma pena, outros falaram que por ele ser de menor não ia ficar muito tempo preso, aí ele falou que ia voltar la e matar e foi o que fez; Edicarlos disse que se ele quisesse dar seu depoimento poderia ir, porque seu pai não devia; seu pai foi suspeito porque um mudo tinha dado sinal de que seu tinha ido la matar; em resposta ao MPE disse que Edicarlos contou que quando chegaram na casa falou pro Marcelo que ele ia ser preso, porque ele (vítima) tinha visto o rosto do Marcelo, foi quando ele pegou a espingarda que eles tinha assaltado, voltou lá e matou o senhor; Edicarlos não explicou se foi sozinho (Marcelo) ou se ele (Edicarlos) foi junto com ele;

seu pai foi suspeito na morte de Dirceu, mas não sabe o motivo; seu pai trabalhou lá, mas quando a vítima morreu já não trabalhava mais; quem fez sinal de que seu pai tinha matado foi o Mudinho que morava ali perto; tudo que sabe foi falado por Edicarlos”
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011);

- Ketelin da Silva Soares de Hungria [esposa do codenunciado
Ademilson Rei de Hungria Pereira] narrou, na audiência de instrução, que “
conviveu com Marcelo porque moravam juntos; soube dos fatos pelo que Marcelo contou; um dia estavam na casa de seu sogro, eles estavam bebendo e ele (Marcelo) falou ‘matei um cara’, mas ninguém chegou de acreditar nele, porque falou em tom sarcástico, de brincadeira, não levaram a sério; dias depois chegou a polícia perto da casa deles ai começaram a desconfiar que era verdade; nesse dia, à noite, foram para a casa do seu sogro e ele conversou com seu sogro e eles e falou que era verdade; seu sogro não aceitou e mandou ele embora, depois sumiu; Edicarlos morava próximo, mas depois desse fato ele sumiu; não sabe o motivo de terem envolvido Ademilsom”
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011);

- Welison Cesar Mendes [genro da vítima] relatou, perante o Juízo singular, que “
não conhecia Edicarlos e Marcelo; não sabe quem é o autor do crime, mas os boatos é de que uma menina foi vista mais três pessoas; o que pensavam, por ter mandado o Joaquim embora, ele teria feito por vingança, por ele ter saído com muita raiva; acredita que ele tenha sido o mandante; se haviam coisas que poderiam ser roubadas, disse que tinha duas televisões e tinha deixado R$.1.100,00 ?foi roubada uma espingarda e o dinheiro não foi encontrado; não sabe se alguém viu o crime, mas o rapaz de uma venda próxima contou que tinha vista uma menina e três rapazes; o mudinho cuidava de uma chácara do lado e quando sua esposa chegou ele estava lá dentro gritando, gesticulando apontando pra mata e pra saída; houve a morte de animais que levantaram a suspeita de Joaquim ter sido o autor”
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011);

-
Suellen Maria da Silva Maia [ex-namorada do adolescente Marcelo] declarou, na fase judicial, que
“se recorda que estavam em casa, como um dia normal, quando chegaram Edicarlos e Marcelo dizendo o que tinham feito; iam só rouba, mas o cara viu o rosto de algum deles daí eles mataram; na época tinha um ‘rolinho’ com Marcelo e depois desse dia não viu mais ele; não viu nenhuma arma”
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011);

-
Ademilson Rei de Hungria Pereira [codenunciado] negou a autoria, na audiência de instrução, alegando que “
estavam na casa de seu pai e o Marcelo falou que tinha feito esse crime, que tinha matado esse senhor, mas ninguém acreditou porque ele sempre falava rindo, até brincou que ia aparecer na tv e eles iam acreditar; teve a prisão do seu Joaquim e a tarde, sempre se reuniam na casa de seu pai, que falou para Marcelo que se ele tivesse feito aquilo ‘eles não ia acoiata’ ele, que seu pai ia entregar ele; Marcelo ficou bravo e saiu, demorou um pouco ele deu três tiro lá na frente e sumiu; nega os fatos que lhe são atribuídos; Marcelo contou que ele e Edicarlos tinham feito isso”
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011);

- EDICARLOS RODRIGUES ARAÚJO [apelante] afirmou, na delegacia de Polícia, que
“na data anterior aos fatos, ou seja, no dia 07 ou 08/07/2012, por volta das 21horas, assim com era de costume, foi até a casa de seu colega Ademilson, vulgo Gordo, conversar fiado; no local morava a pessoa de Marcelo e sua mulher Suellen; Marcelo se encontrava no local, ocasião em que ali mesmo, na frente de Ademilson e Ketlen, menos de Suelen, pois esta se encontrava na casa da mãe dela, o mesmo lhe chamou para praticar um roubo, na casa de Dirceu, e que era apenas para roubar uma espingarda, e que iriam vender e dividir o dinheiro; aceitou o convite, e foi até a chácara de Dirceu com Marcelo; durante o trajeto, combinaram entre si, que ficaria no mato escondido, enquanto Marcelo, pedia uma corda a Dirceu, para puxar uma moto, que havia estragada na estrada, e assim foi feito; ao chegar na chácara onde Dirceu morava, ficou escondido no mato e amarrou uma camisa em seu rosto, enquanto Marcelo foi de cara limpa, e batia palmas chamando por Dirceu; Dirceu ao sair na frente da casa, Marcelo, logo pediu a ele uma corda, que Dirceu, foi até os fundos da chácara e logo voltou com uma corda, e ao entregá-la para Marcelo, este deu uma gravata em Dirceu, e saiu arrastando ele para dentro da casa, e ao mesmo tempo Marcelo falava: ‘cadê a espingarda, cadê a espingarda’; nesse momento saiu de dentro do mato, e entrou na casa com Marcelo, sendo que este ao ver a espingarda atrás da porta da frente da casa, mandou o declarante pegá-la; após pegar a arma, Marcelo, ainda segurou no pescoço de Dirceu, juntamente com o declarante, e o levaram até um quarto, onde tinha uma cama, em seguida, entregou a espingarda para Marcelo segurar, e amarrou os pés e as mãos de Dirceu, com a corda, em cima da cama; Marcelo, queria matar o ‘véio’, mas disse a ele, que na sua frente ninguém iria matar ninguém, que estavam ali, apenas por causa da espingarda, e que esse era o combinado, e se ele quisesse voltar depois para matá-lo, era problema dele; na sequência, tomou a espingarda das mãos de Marcelo, e foi somente isso, que roubaram de Dirceu, depois saíram, encostando a porta da frente e voltaram para a casa de Ademilsom, vulgo Gordo; ao chegar na casa de Ademilson, mostraram para ele e Ketlen, a espingarda roubada; logo Marcelo, começou a dizer que queria voltar na chácara, para matar o ‘véio’, pois ele ficou com medo do ‘véio’, reconhecê-lo, já que ele não cobriu o seu rosto; em seguida Ademilsom, vulgo Gordo, pegou a espingarda das mãos de Marcelo e colocou 4 (quatro) munições, e ensinou Marcelo a usá-la, já que ele, não sabia como usá-la; Marcelo saiu da casa com a espingarda, dizendo que estava voltando na casa de Dirceu, para matá-lo, e isso, foi por volta das 22h, e que passado uns 40min, Marcelo voltou, dizendo que já tinha matado o 'véio’, e na sequência, Marcelo foi até um pé de goiabeira, ao lado da casa, próximo a um poço, e enterrou a espingarda, que foi somente isso que viu Marcelo fazer, depois que ele voltou, pediu para gordo raspar cabeça dele, e que ele iria embora; após isso, foi embora para a sua casa, que fica cerca de 01KM da casa de Ademilson; após esse dia, nunca mais viu a pessoa de Marcelo, e que a última vez que viu falar dele, ele estava morando na estrada do Rio Manso; após uns dois dias, no dia seguinte, o corpo de Dirceu foi encontrado; nessa mesma noite, Marcelo, comentou, que vai matar João Batista que tem uma fazenda no parque Aricá e seu Rufino, tudo isso, por causar de uma vaca que foi roubada na fazenda de João Batista, e seu Rufino falou que tinha sido ele, quem tinha roubado a vaca”
(ID 325792393 – fls. 143//145); em Juízo, que
“nessa data estava trabalhando na Dimo Construtora, em Santiago do Norte e ficou sabendo desse fato quando voltou para a casa da sua mãe; nega os fatos descritos na denúncia; Marcelo que lhe contou que eles foram lá e roubaram a arma e Ademilson carregou a arma e Marcelo que matou”
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011).

Dito isso, vejamos.

A subtração de uma espingarda, calibre .22, no dia 8.7.2012, na

“
chácara Nossa Senhora de Fátima”
, no Parque Aricá, em Santo Antônio de Leverger/MT, e a localização do cadáver da vítima [Dirceu Manoel dos Santos], em um quarto da residência, foram descritos por
Marcia Maria dos Santos Mendonça [filha da vítima]
e
Welison Cesar Mendes [genro da vítima]
, nas fases policial e judicial (ID 325792393; Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011).

Os peritos criminais [Josias Santos Guimarães-CRM/790 e Ruy de Souza Gonçalves-CRM/1437] consignaram que a vítima [Dirceu Manoel dos Santos] foi atingida por 2 (dois) disparos de arma de fogo, nas regiões do tórax e cabeça, e concluíram que a causa da morte foi por “
traumatismo crânio encefálico”
(Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2012.32431-01 - ID 325792393 - fls. 54/58).

Observa-se que o apelante [EDICARLOS RODRIGUES ARAÚJO] admitiu, na fase policial, de forma detalhada, as circunstancias do crime
[ajuste prévio; permanecer escondido enquanto o adolescente Marcelo,
“de carca limpa”
, pediu uma corda à vítima, que se disponibilizou a ajudar, buscando o objeto; o adolescente aplicou uma
“gravata em Dirceu”
e o arrastou para o interior da residência perguntando
“cadê a espingarda”
; ingressar na casa com uma camisa amarrada em seu rosto; pegar a espingarda atrás da porta e entregá-la para o adolescente; amarrar
“os pés e as mãos de Dirceu, com a corda, em cima da cama”
; fuga do local do crime após ameaças de matar a vítima proferidas pelo adolescente; retorno de Marcelo [adolescente] execução da vítima,
“pois ele ficou com medo do ‘véio’, reconhecê-lo, já que não cobriu o seu rosto
]
, embora, em Juízo, tenha alegado que, na data do fato, estava “
trabalhando na Dimo Construtora, em Santiago do Norte”
(Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011).

Essas narrativas [do apelante], perante a autoridade policial, estão corroboradas pelas declarações de Suellen Maria da Silva Maia [ex-namorada do adolescente Marcelo],
Ketelin da Silva Soares de Hungria [esposa do codenunciado
Ademilson Rei de Hungria Pereira],
Luiz Carlos Pereira Leite [pai do codenunciado
Ademilson Rei de Hungria Pereira], Joaquim João Marcelino [testemunha] e Ademilson Rei de Hungria Pereira [codenunciado]
, em ambas as fases da persecução penal, de que o apelante e
Marcelo de Souza Almeida [adolescente]

subtraíram a espingarda pertencente à vítima e, na sequência, o adolescente retornou ao local [
“
chácara Nossa Senhora de Fátima”
]
e a matou
utilizando-se da mesma arma de fogo
(ID 325792393; Relatórios de Mídias - ID 325792908/ID 325793011).

Como bem pontuado pela i. PGJ, o apelante
“ EDICARLOS e o adolescente Marcelo confessaram a autoria do delito às testemunhas Ketelin da Silva Soares de Hungria, Luiz Claudio Marcelino, Joaquim João Marcelino e Suellen Maria da Silva Maia, não merecendo prosperar a tese relacionada a insuficiência probatória”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 340066882).

Atente-se que, embora o apelante tenha se retratado em Juízo,
para ter credibilidade
,
a retratação judicial
“deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, Ap nº 0006890-15.2018.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.5.2020).

Em suma, o envolvimento do apelante no latrocínio [subtrair a arma de fogo pertencente à vítima - mediante ajuste prévio e emprego de violência - e fornecê-la ao adolescente executor dos disparos que culminaram na morte da vítima] encontra-se demonstrado pelos
depoimentos
das testemunhas/informantes [Suellen Maria da Silva Maia,
Ketelin da Silva Soares de Hungria, Luiz Carlos Pereira Leite,
Joaquim João Marcelino
e
Marcelo de Souza Almeida] e do codenunciado [Ademilson Rei de Hungria Pereira], em ambas as fases da persecução penal, somados à sua confissão
,
perante a autoridade policial
.

Noutro giro, responde por latrocínio não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens e/ou ao disparo de arma de fogo contra a vítima,
mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva
(STF, RHC nº 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 21.2.2017; TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 11.12.2020). Em outras palavras, para configuração do latrocínio, além da produção do resultado qualificador [morte da vítima], exige-se “
o dolo de subtração de coisa com a finalidade específica de havê-la para si ou de entregá-la para outrem para que dela disponha como bem entender
” (JÓRIO, Israel Domingos. Latrocínio: a desconstrução de um dogma: da inconstitucionalidade à inexistência do tipo penal. - Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 156/170).

Nessa linha, destaca-se aresto do e. TJMT:

“A coautoria no delito de latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, porque é perfeitamente possível que durante a execução do delito, previamente ajustado e com divisão de tarefas, essa intenção se manifeste para impedir que ele seja futuramente reconhecido pela vítima ou mesmo para assegurar a subtração patrimonial.” (
TJMT, Ap nº 165468/2015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 4.4.2016)

Portanto, a pretensão absolutória apresenta-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026